Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704194-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O A r. sentença recorrida (ID 59113655), com fulcro no art. 924, I do CPC/15, extinguiu o pedido de liquidação e habilitação de crédito, sob o fundamento de que deverá ser realizado nos autos da recuperação judicial. O decisum teve por alicerce o entendimento de que o crédito do Autor, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, por ter natureza concursal, ou seja, por ser anterior à recuperação judicial da devedora, deverá ser habilitado naqueles autos, e não em procedimento autônomo. O d. Juízo a quo também salientou que, nos termos do art. 9o, III, da Lei no 11.101/2005, para a habilitação do crédito no juízo da recuperação basta que sejam apresentados os documentos comprobatórios do crédito, cabendo ao credor promovê-lo. Frise-se que o Autor ingressou com cumprimento de sentença (autos n.o 0707998-87.2020.8.07.0007), cujo crédito postula a “habilitação”, e, naqueles autos, foi proferida sentença, transitada em julgado, em 7/5/2024, com o seguinte teor: “Tendo em vista que o plano de recuperação judicial foi aprovado e deferida a recuperação judicial ao executado, operou-se a novação das dívidas anteriores, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05. Necessário destacar que o crédito do executado é anterior à concessão da recuperação judicial. Assim, por força da novação, eventual descumprimento do plano e consequente cobrança da dívida deverá ser realizada diretamente naqueles autos. Destaque-se o julgado do STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Ademais, não se faz necessária a liquidação de sentença, uma vez que o cálculo da quantia exequenda se dá por meros cálculos aritiméticos. Nos termos do art. 9o, III, da lei 11.101/2005, para a habilitação do crédito no juízo da recuperação basta que sejam apresentados os documentos comprobatórios do crédito, cabendo ao credor promovê-lo. Por tais razões, julgo extinto o processo, em face da novação, a qual deverá ser cumprida nos autos da recuperação judicial, com fulcro no artigo 924, I, combinado os artigos 513 e 771, do CPC. Custas finais pelo executado. Sem honorários. Liberem-se eventuais constrições.” Contudo, na Apelação (ID 59113657), ao tempo em que apresenta o valor líquido do crédito, insiste na liquidação em procedimento autônomo, com a expedição da respectiva certidão de crédito, e requer a intimação do credor para o pagamento voluntário com a penhora de valores, instaurando-se, assim, novo cumprimento de sentença. Importante consignar que, conforme entendimento do c. STJ, “o art. 7o da Lei 11.101/2005, afirma que o crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de recuperação judicial.” (AgInt no CC n. 152.900/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 1/6/2018.) Infere-se que, aparentemente, além de ciente da novação, a liquidação seria desnecessária, e a habilitação poderia ser realizada nos autos da recuperação, o que denotaria uma ausência de interesse recursal. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da ausência de interesse recursal, coisa julgada, bem como sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator